Tribunal: TJSP
Processo: 0012095-58.2011.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
r. Alteração do entendimento exposto que desafia a interposição de recurso próprio, pelo interessado. Embora não tenha atendido aos anseios dos embargantes, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0012095-58.2011.8.26.0008; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Anônima

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/02/2020

Outros números:

12095582011826000850000

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de parcial procedência da ação inibitória. Recurso dos embargantes desprovido, na parte conhecida, com observação, por votação unânime. Alegação de contradição/obscuridade do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vícios inexistentes. Suficiente justificativa do entendimento

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de parcial procedência da ação inibitória. Recurso dos embargantes desprovido, na parte conhecida, com observação, por votação unânime. Alegação de contradição/obscuridade do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vícios inexistentes. Suficiente justificativa do entendimento unânime do Colegiado tanto pelo não conhecimento das preliminares de litispendência e carência da ação por falta de interesse processual, quanto pela rejeição da arguição de cerceamento de defesa, afastada, ainda, a incidência da penalidade por litigância de má-fé aos embargados. Incongruente alegação atual de perda do objeto. Os próprios embargantes apelaram após o início da segunda fase das ações de prestações de contas, sem suscitar qualquer prejudicialidade. Disponibilidade documental ao perito. Obstrução de acesso. Deferimento de medida busca e apreensão. Irrelevante eventual entrega posterior, em atendimento à ordem judicial. Alegada conclusão pericial pela inexistência de irregularidades que deve ser sopesada com cautela. O Órgão Ministerial de origem opinou pela renovação da prova técnica, diante da aparente inidoneidade da primeira, por falta de suficiente credibilidade. Ratificada a necessidade de nomeação de administrador judicial provisório em benefício do embargado incapaz (e às suas expensas), apenas para auxiliar na fiscalização da gestão societária (sem administrá-la) durante certo período, possibilitando ao Juízo obter informações isentas que podem subsidiar a adoção de novas medidas conservativas de direitos. Ausente prejuízo ao cotidiano empresarial. São diversas e autônomas as atividades do administrador judicial provisório e do perito contábil incumbido da apuração das contas prestadas, afastada ação conjunta ou complementar. Alteração do entendimento exposto que desafia a interposição de recurso próprio, pelo interessado. Embora não tenha atendido aos anseios dos embargantes, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados.